Tribunal: TJMT
Processo: 1037602-48.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037602-48.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO SERGIO DE OLIVEIRA LELIS - CPF: 549.491.907-25 (RECORRIDO), LUANA SANTOS GARCIA - CPF: 078.130.871-27 (ADVOGADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), SONIA CRISTINA MANGONI - CPF: 459.508.571-00 (RECORRIDO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRENTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA AFASTADA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. SÚMULA 11 DA TURMA RECURSAL. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA DO DESCONTO EM FOLHA. DEVER DO CONSUMIDOR DE QUITAR A PARCELA POR OUTROS MEIOS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que decretou a revelia da instituição financeira e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de declarar a inexistência de débitos, sob o fundamento de negativação indevida em contrato de cartão de crédito consignado. A parte recorrente alega nulidade da sentença por erro procedimental na decretação da revelia e, no mérito, sustenta a legitimidade da cobrança ante a ausência de margem para desconto integral em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a contestação apresentada no 4o dia após a audiência de conciliação afasta a revelia decretada na sentença, à luz da Súmula 11 da Turma Recursal; (
ii
) se a ausência de desconto em folha por falta de margem consignável exime o consumidor do pagamento das parcelas, tornando a negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação da contestação, contados da audiência de conciliação. Comprovado nos autos que a defesa foi protocolada no 4o dia útil após o ato, a decretação de revelia configura
error
in procedendo
, impondo-se o afastamento de seus efeitos e a análise das provas produzidas pela defesa.

4. A prova do pagamento incumbe ao devedor, nos termos do art. 319 do Código Civil. As fichas financeiras demonstram descontos parciais, mas não comprovam a quitação integral das parcelas nos meses em que houve falha na averbação por ausência de margem consignável. Havendo ciência do consumidor sobre a necessidade de pagamento por outros meios em caso de falha no desconto, a inadimplência autoriza a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, caracterizando exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contestação no prazo de 5 (cinco) dias após a audiência de conciliação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal do TJMT, afasta a revelia, ainda que o juízo de origem não tenha observado a tempestividade da peça. 2. A ausência de desconto de parcela de empréstimo consignado em folha de pagamento, por falta de margem consignável, não isenta o devedor da obrigação de quitar o débito por outros meios, tornando legítima a negativação em caso de inadimplência.

Dispositivos relevantes citados: Art. 20 e 55 da Lei no 9.099/95; Art. 319 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 20/05/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 29/04/2024. Súmula 11 da Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037602-48.2025.8.11.0002

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A

Recorrido
: RENATO SERGIO DE OLIVEIRA LELIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RENATO SÉRGIO DE OLIVEIRA LELIS ajuizou reclamação em face de BANCO CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. Noticiou que: a) possui contrato de cartão de crédito consignado com a parte reclamada, cujos pagamentos são descontados regularmente em sua folha de pagamento; b) foi surpreendido com três negativações indevidas em seu nome, nos valores de R$ 1.371,59, R$ 37.605,65 e R$ 2.014,55; c) as negativações são ilegais, pois as fichas financeiras comprovam a regularidade dos descontos; d) não possui cópia dos contratos que teriam originado os débitos. Requereu: a) a declaração de inexistência/inexigibilidade dos débitos que levaram às negativações; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada, embora citada, não apresentou defesa, sendo-lhe decretada a revelia, o que acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial; b) os documentos juntados pelo reclamante demonstram a relação jurídica e corroboram suas alegações; c) a negativação indevida configura ato ilícito e gera dano moral
in
re

ipsa
; d) não há provas de anotações pré-existentes que justifiquem a aplicação da Súmula 385 do STJ. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a inexistência dos débitos de R$ 1.371,59, R$ 37.605,65 e R$ 2.014,55; b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; c)
ratificar
a liminar concedida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) preliminarmente, a sentença é nula por
error
in procedendo
, pois
a
revelia foi decretada indevidamente, uma vez que a contestação foi protocolada tempestivamente no 4o dia após a audiência de conciliação, conforme Súmula 11 da TRU/MT; b) no mérito, a dívida é legítima, pois a inadimplência do recorrido decorreu da ausência de margem consignável suficiente para o desconto integral das parcelas, sendo obrigação do devedor quitar o saldo remanescente por outros meios; c) a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi um exercício regular de direito, o que afasta o ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Revelia.

Nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95, a ausência da parte reclamada à sessão de conciliação ou audiência de instrução e julgamento acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (revelia), autorizando o julgamento antecipado da lide.

A revelia também se configura quando a parte reclamada, embora presente à audiência de conciliação, não apresenta contestação no prazo legal, conforme pacificado pela Súmula 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: "A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia."

A parte recorrente suscita, em preliminar, a nulidade da sentença (ID/PJe2 339857387) por
error
in procedendo
, ao argumento de que o juízo de primeiro grau decretou indevidamente sua revelia.

A preliminar merece acolhimento.

Conforme se extrai do Termo de Audiência (ID/PJe2 339857372), a sessão de conciliação foi realizada em 10/11/2025, com o comparecimento da parte reclamada, devidamente representada por seu preposto e advogada.

Posteriormente, a contestação foi protocolada em 14/11/2025 (ID/PJe2 339857374), ou seja, no quarto dia útil após a audiência, observando, portanto, o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido pela Súmula 11 desta Turma Recursal.

Dessa forma, é inequívoco que a contestação foi apresentada tempestivamente, não havendo que se falar em revelia.

Ao desconsiderar a peça defensiva e fundamentar a procedência dos pedidos exclusivamente nos efeitos da revelia, o juízo de origem incorreu em evidente erro de procedimento, violando o contraditório e a ampla defesa.

Por esta razão passo a reanalisar a demanda, considerando também os argumentos de defesa.

Quitação da dívida.

A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil).

A propósito:

“(...) 7. Quitação de aluguéis. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação. Considerando que os documentos juntados nos autos são suficientes como prova da quitação (ID 203706077), a cobrança é indevida. A propósito, assim fundamentou o juízo de primeiro grau: "Vê-se, ainda, que a reclamada apresentou os comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel (Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).”

No mesmo sentido: (N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

As partes divergem quanto à quitação das dívidas que resultaram nas negativações.

A parte Recorrente alega que a inadimplência decorreu da não consignação de parcelas em folha de pagamento, especificamente nos meses de outubro de 2023, janeiro de 2024 e fevereiro de 2024.

O ônus de comprovar o pagamento é do devedor. No caso dos autos, embora o Recorrido afirme que os pagamentos estavam sendo realizados via desconto em folha, ele não se desincumbiu do ônus de provar a quitação específica das parcelas que a Recorrente alega estarem em aberto.

As fichas financeiras (ID/PJe2 339857350 e 339857351), embora demonstrem descontos em favor da “CAPITAL CONSIG”, não são suficientes para comprovar o pagamento integral de todas as obrigações nos meses em questão, especialmente por se tratar de múltiplos contratos.

Ademais, a Recorrente demonstrou, por meio do histórico de mensagens (ID/PJe2 339857380), que tentou contatar o Recorrido para regularizar as parcelas pendentes que não foram descontadas, informando sobre uma "oscilação no contracheque", mas o consumidor permaneceu inerte. A própria contestação (ID/PJe2 339857374) detalha os meses em que as parcelas não foram averbadas.

Desse modo, o Recorrido não apresentou prova do pagamento dos débitos correspondentes aos meses de outubro de 2023, janeiro de 2024 e fevereiro de 2024, seja por meio das fichas financeiras ou por qualquer outro comprovante.

Portanto, as dívidas que originaram as negativações são legítimas.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026